Tribunal: TJSP
Processo: 2101056-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Cabimento recursal, à luz da jurisprudência do C. STJ. Execução condominial (R$ 3.796,89, ref. janeiro a novembro/2019). Embargos à execução. Alegação de ausência de título executivo (ata da assembleia geral de condôminos, com previsão de rateio, valores e vencimentos para o

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Cabimento recursal, à luz da jurisprudência do C. STJ. Execução condominial (R$ 3.796,89, ref. janeiro a novembro/2019). Embargos à execução. Alegação de ausência de título executivo (ata da assembleia geral de condôminos, com previsão de rateio, valores e vencimentos para o exercício de 2019). Documento posteriormente juntado pelo agravado na origem. Ausente prejuízo processual à agravante, que teve assegurado o exercício do amplo contraditório. Nulidade afastada. Incidência do brocardo pas de nullité sans grief e do princípio da instrumentalidade. Precedentes jurisprudenciais. Desatendidos os requisitos legais do art. 919, § 1o, do CPC/15, em especial quanto à probabilidade do direito invocado, descabe atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101056-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VERA HELENA BUENO GAMBÔA BAUMER, é agravado CONDOMÍNIO
GARAGEM AUTOMÁTICA XAVIER DE TOLEDO - GAXT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101056-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18121 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2101056-47.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Vera Helena Bueno Gambôa Baumer
Agravado: Condomínio Garagem Automática Xavier de Toledo - GAXT
Comarca: São Paulo
Voto no 181121
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Cabimento recursal,
à luz da jurisprudência do C. STJ. Execução condominial (R$ 3.796,89,
ref. janeiro a novembro/2019). Embargos à execução. Alegação de
ausência de título executivo (ata da assembleia geral de condôminos, com
previsão de rateio, valores e vencimentos para o exercício de 2019).
Documento posteriormente juntado pelo agravado na origem. Ausente
prejuízo processual à agravante, que teve assegurado o exercício do amplo
contraditório. Nulidade afastada. Incidência do brocardo pas de nullité
sans grief e do princípio da instrumentalidade. Precedentes
jurisprudenciais. Desatendidos os requisitos legais do art. 919, § 1o, do
CPC/15, em especial quanto à probabilidade do direito invocado, descabe
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedente. Decisão
mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Vera Helena Bueno Gambôa Baumer, em razão da r.
decisão de fls. 86, integrada pelos embargos de declaração rejeitados de fls. 90,
ambas proferidas pelo MM. Juízo da 38a Vara Cível Central da Comarca da
Capital, que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
Alega a agravante, em resumo, que: a execução condominial visa
à cobrança de R$ 3.796,89, ref. ao período de janeiro a novembro de 2019; opôs
embargos à execução, alegando que o feito executivo não foi instruído com a ata
da assembleia condominial, ausente previsão da forma de rateio, valores e
vencimentos, inexistindo, pois, título certo, líquido e exigível; foram atendidos os
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15 (probabilidade do direito, perigo de dano
e garantia da execução pelo próprio imóvel gerador do débito condominial); a
planilha apresentada é unilateral; deve ser atribuído efeito suspensivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101056-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18121 - 3/5
embargos à execução.
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 94/96).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 99/105).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, consigne-se que o recurso é cabível, consoante
orientação jurisprudencial do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015.
INDEFERIMENTO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES.
ADEQUAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1848009/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe
19/06/2020)
No mais, trata-se de execução condominial para cobrança de R$
3.796,89, referente ao período de janeiro a novembro de 2019 (fls. 25/30).
A execução foi embargada (fls. 16/23), sob alegação de ausência
de título executivo (ata da assembleia geral de condôminos, com previsão de
rateio, valores e vencimentos para o exercício de 2019).
Contudo, referido documento foi posteriormente juntado pelo
agravado na origem, ausente prejuízo processual à agravante, que teve
assegurado o exercício do amplo contraditório (fls. 80/81 e 101/106 do proc.
1038235-15.2020.8.26.0100).
Assim, não há falar em nulidade, incidindo o brocardo pas de
nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. A ata da assembleia geral em que está previsto o
reajuste da taxa condominial, aliada à planilha de débitos em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101056-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18121 - 4/5
executada, são documentos suficientes para a propositura da ação de
execução. Inteligência do art. 784, X, CPC/15. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2227837-51.2019.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/02/2020;
Data
de
Registro:
18/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Necessidade de juntada
das atas das assembleias e convenções do condomínio que comprovem
que os valores cobrados estão ali previstos. Vício Sanável.
Determinação para emenda à inicial. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2249545-60.2019.8.26.0000; Relator: Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 10/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada na origem.
Juntada posterior da ata da assembleia de condomínio. Ausência de
prejuízo. Executada que foi intimada para se manifestar a respeito, mas
permaneceu
silente.
Nulidade
não
verificada.
Alegação
de
impenhorabilidade não abrangida pelo efeito devolutivo, sob pena de
supressão de instância. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132527-18.2019.8.26.0000; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data
de Registro: 01/10/2019)
Neste contexto, desatendidos os requisitos legais do art. 919, § 1o,
do CPC/15, em especial quanto à probabilidade do direito invocado, descabe
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, confira-se:
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS
TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO - EMBARGOS
À EXECUÇÃO
EFEITO SUSPENSIVO. Insurgência contra decisão
que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Agravante não
comprova que deixou de ser proprietário do imóvel objeto da lide após o
seu divórcio. Ilegitimidade não demonstrada. Execução não garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes. Execução instruída com a
ata de assembleia geral e a convenção do condomínio comprovante, nos
moldes do art. 784, X, CPC. Não demonstrado, ainda, o risco de dano
ou risco ao resultado útil do processo, não bastando a mera alegação de
risco de constrição do patrimônio do executado, que é uma
consequência natural da execução. Descabida a suspensão da execução
pretendida. Exegese dos artigos 300 e 919, § 1o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101056-47.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18121 - 5/5
Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058717-44.2018.8.26.0000; Relator:
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018)

Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r. decisão
recorrida. Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator